Tribunal: STF
Processo: HC 269526
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ENVIO DE CÓPIA DOS AUTOS À DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado, de próprio punho, contra decisão do Superior Tribunal de Justiça proferida no âmbito do Agravo em Recurso Especial nº 2.775.980/SP.

2. Colhe-se da petição inicial do writ  que o paciente-impetrante foi condenado, em primeira instância, a 30 anos de reclusão, no regime fechado, ante a prática do crime de estupro de vulnerável. O Tribunal de Justiça deu provimento, em parte, à apelação interposta pela defesa para reduzir a pena para 14 anos de reclusão, mantido o regime fechado.

3. Neste habeas corpus, o paciente-impetrante sustenta, em síntese, a inexistência de prova suficiente para a condenação, afirmando que o ônus probatório incumbiria à acusação, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. Aduz, ainda, irregularidades na produção da prova, especialmente quanto ao protocolo de escuta especializada previsto na Lei nº 13.431/2017, o qual, segundo afirma, não teria sido observado no caso concreto. Afirma, ademais, que a condenação teria sido baseada essencialmente nas declarações da vítima e de sua representante legal, reputadas insuficientes para sustentar o decreto condenatório. Invoca o princípio da presunção de inocência e o postulado do in dubio pro reo. 

4. Busca a absolvição ou o reconhecimento das nulidades apontadas. 

É o relatório. 
 
Decido. 

5. É sabido que o pedido de habeas corpus deve fundamentar-se em inequívoca prova pré-constituída, cumprindo ao impetrante providenciar as peças que se façam necessárias ao deslinde da controvérsia. Nesse sentido: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; HC nº 118.985-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 24/05/2016, p. 21/06/2016; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017.

6. No caso dos autos, a petição inicial do habeas corpus veio desacompanhada de documentos, salvo a decisão individual proferida no STJ. Mostra-se inviável, portanto, a compreensão das ilegalidades articuladas pelo paciente-impetrante.

7. Ademais, consulta ao sítio do STJ revelou o trânsito em julgado da condenação em 11/06/2025.  A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).

8. Além disso, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. O Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a impossibilidade de exame da matéria, uma vez que o agravo deixou de impugnar os fundamentos da decisão que inadmitiu o especial, incidindo o enunciado nº 182 da Súmula daquele Tribunal. Posteriormente, conforme revelou consulta ao sítio do STJ, a 5ª Turma, também sem adentrar os temas, restringiu-se a asseverar o acerto da decisão impugnada, ressaltando a inadequação da via eleita para se analisar o pleito de absolvição, observada a necessidade de dilação probatória.

9. Desse modo, a atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças disponíveis, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 

11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 

12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF. 

13. Determino o envio de cópia dos autos à Defensoria Pública da União, para análise da situação do paciente e adoção das providências que entender cabíveis. 

Publique-se.

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator